Tribunal: TJES
Processo: 5001641-41.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001641-41.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSILDA DOS SANTOS ALMEIDA

APELADO: OZIEL DOS SANTOS ALMEIDA e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N.º 5001641-41.2021.8.08.0021

APELANTE: ROSILDA DOS SANTOS ALMEIDA

APELADOS: FÁBIO NETO DA SILVA e OZIEL DOS SANTOS ALMEIDA

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPUGNAÇÃO DE TESTEMUNHA SEM OITIVA COMO INFORMANTE. NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. POSSE NÃO DEMONSTRADA. ESBULHO NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto por ROSILDA DOS SANTOS ALMEIDA contra sentença da 3ª Vara Cível de Guarapari que julgou improcedente pedido de reintegração de posse formulado contra FÁBIO NETO DA SILVA e OZIEL DOS SANTOS ALMEIDA. A autora alegou ter adquirido loja em 2018 e que, após subtração de documentos pelo segundo requerido, soube que terceiro havia tomado posse do imóvel sob alegação de quitação de dívidas de Oziel. Alegou esbulho possessório e pleiteou reintegração. A sentença afastou a alegação de posse anterior e reconheceu que o atual ocupante detém contrato de compra e venda firmado de boa-fé. Em apelação, a autora alegou nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, reiterou a existência de posse e esbulho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão judicial incorreu em nulidade por cerceamento de defesa, ao não oportunizar contraditório sobre contradita de testemunha arrolada pela autora nem ouvi-la como informante; e (ii) estabelecer se a autora comprovou posse anterior e esbulho a justificar a reintegração no imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento da preclusão consumativa impede a alegação de nulidade processual quando a parte não se manifesta oportunamente em audiência sobre a dispensa da testemunha contraditada.

4. A ausência de oitiva da testemunha como informante não configura cerceamento de defesa, pois, nos termos do art. 447, § 4º do CPC, trata-se de faculdade do juiz, a ser exercida apenas diante de estrita necessidade.

5. O juiz é o destinatário da prova, competindo-lhe decidir sobre a suficiência do acervo probatório (CPC, art. 371), e, no caso, entendeu-se suficientemente instruído o feito.

6. Nos termos do art. 561 do CPC, compete ao autor da ação de reintegração de posse demonstrar a posse anterior, a ocorrência do esbulho, sua data e a perda da posse.

7. A autora não demonstrou a posse efetiva sobre o imóvel, tampouco a ocorrência de esbulho praticado pelos requeridos, sendo insuficiente o instrumento particular de permuta juntado aos autos.

8. A prova testemunhal colhida confirmou a ausência de atos de posse pela autora, bem como a posse atual do requerido Fábio fundamentada em cadeia de contratos de compra e venda celebrados de boa-fé.

9. É pacífico o entendimento de que não se discute domínio em ação possessória, devendo a proteção possessória se ater à comprovação do exercício da posse e sua perda por esbulho, o que não ocorreu no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de contraditório sobre contradita de testemunha e sua não oitiva como informante não configura nulidade da sentença quando não oportunamente impugnada, incidindo preclusão.

2. O juiz pode dispensar a oitiva de testemunha suspeita como informante, por se tratar de faculdade processual condicionada à estrita necessidade, nos termos do art. 447, § 4º, do CPC.

3. A reintegração de posse exige prova do exercício de posse anterior e do esbulho, ônus que incumbe exclusivamente ao autor da ação, nos termos do art. 561 do CPC.

4. A posse derivada de contrato de compra e venda celebrado de boa-fé, sem conhecimento de suposta divisão do imóvel, afasta a caracterização de esbulho possessório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 369, 371, 447, §§ 4º e 5º, e 561; CC, art. 1.196.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.993.573/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 13.06.2022, DJe 29.06.2022; TJPR, ApCiv 0015542-34.2020.8.16.0035, Rel. Des. Hayton Lee Swain Filho, j. 06.04.2024; TJES, Apelação Cível 0043758-71.2013.8.08.0035, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 10.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
apelação cível
interposto por
ROSILDA DOS SANTOS ALMEIDA
, com vistas ao reexame da sentença objurgada (ID 13589711), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari, que, nos autos da
“ação de reintegração de posse”
proposta em face de
FÁBIO NETO DA SILVA e OZIEL DOS SANTOS ALMEIDA,
julgou improcedente a pretensão inicial.

A recorrente, em suas razões recursais acostadas no ID 1358913, sustenta, em resumo, que: (i) a sentença seria nula por
error in procedendo
, já que o Magistrado
a quo
acolheu a contradita da testemunha arrolada pela autora sem oportunizar o contraditório ao seu patrono, além de ter dispensado a sua oitiva; e (ii) subsidiariamente, as provas constantes dos autos militam em favor da apelante.

Contrarrazões apresentadas no ID 13589715, pugnando os recorridos pelo desprovimento do apelo.

Pois bem.

Cuida-se de
“ação de reintegração de posse”
ajuizada por
ROSILDA DOS SANTOS ALMEIDA
em face de
FÁBIO NETO DA SILVA
e
OZIEL DOS SANTOS ALMEIDA
.

Narra a requerente, em sua peça exordial, que: (i) adquiriu uma loja, no ano de 2018, sendo que, no ano de 2020, seu irmão, segundo requerido, subtraiu alguns documentos da residência da demandante; (ii) foi cientificada de que um desconhecido tomou posse da loja, alegando que o réu havia entregue o bem objeto da lide como forma de pagamento pelas dívidas por ele contraídas, oportunidade em que a autora recebeu ameaças do suposto invasor; e (iii) se sentindo abalada e com medo, a demandante se manteve inerte, mas tempo depois, procurou seu irmão, que confirmou o ocorrido.

Basicamente diante de tais fatos, pretende a autora ser reintegrada no imóvel objeto de litígio.

Com o processamento da demanda, inclusive com a realização de instrução processual, adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o MM. Juiz
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral com os seguintes fundamentos:

“Embora a autora possua instrumento particular que denota a prévia realização de permuta do imóvel com a pessoa de Ivan Nascimento (ID 7329464), inexistem elementos idôneos de prova a evidenciarem o pregresso exercício possessório sobre o bem.

Nesse particular, destaco que Rosilda dos Santos Almeida, em seu depoimento pessoal, afirmou, em livre transcrição, que adquiriu o imóvel, que era constituído de duas lojas, junto de seu irmão, o requerido Oziel, e que o utilizou para o comércio. Alegou que seu irmão permaneceu no local, também explorando atividade comercial, quando esta destinou seu imóvel para locação a terceiros (vide termo de audiência e mídias que o acompanham no ID 55118580).

Com efeito, malgrado as alegações extraídas de seu próprio depoimento, não há prova nos autos quanto a posse da demandante sobre o imóvel ora em discussão.

Não obstante, não há como se desconsiderar que o primeiro requerido comprovou a aquisição do imóvel, que já se tratava de um único espaço, pelo que se vê dos autos, de boa fé.

Nesse sentido, deflui-se que os contratos particulares de compra e venda evidenciam o início das transações entre a pessoa de Ivan Nascimento e do segundo réu - Oziel dos Santos Almeida, que, embora regularmente citado, sequer compareceu aos autos - em 17/10/2016, mesma data em que realizada a permuta pela demandante.

Na sequência, percebe-se que o requerido Oziel transferiu o imóvel a pessoa de Adriano Simon Fava Leite, no ano de 2018, e este, por sua vez, o transferiu a Samuel Cardoso dos Santos, em 2019, quem, por fim, alienou o bem ao primeiro requerido Fábio, no ano de 2020 (ID 22551424).

A esse respeito, vale o registro que o réu Fábio Neto da Silva, em seu depoimento pessoal, afirmou que havia alugado a loja durante um mês, da pessoa de nome Samuel, e depois a adquiriu. Esclareceu que existia um espaço inteiro, sem divisões. Alegou, ainda, que nunca conheceu a pessoa de Oziel e que não foi comunicado acerca da venda do imóvel à autora e ao seu irmão (vide termo de audiência e mídias que o acompanham no ID 55118580).

Por conseguinte, a testemunha Maria Auxiliadora dos Santos afirmou que o imóvel era de Oziel e que, agora é de Fábio, mas não soube dizer como este o adquiriu. Alegou que nunca visualizou a autora no imóvel, e que este estava fechado há algum tempo. Afirmou não se recordar se havia uma parede divisória no local (vide termo de audiência e mídias que o acompanham no ID 55118580).

A testemunha Daiana Oliveira dos Santos, por fim, narrou que o imóvel é um pequeno comércio, mas não soube dizer de quem é o bem. Afirmou que reside em frente ao local há aproximadamente quatro anos e que, no início, este estava fechado, mas, posteriormente, soube pelo próprio Fábio que este o adquiriu, e que sua esposa é quem trabalha no local. Afirmou não ter presenciado reformas na parte interna do imóvel (vide termo de audiência e mídias que o acompanham no ID 55118580).

Diante desse cenário, não subsistem evidências que apontem que o primeiro requerido esbulhou a posse anterior da autora sobre o bem, pois este fixou sua atividade comercial no imóvel fundado em contrato de compra e venda que, ao que tudo indica, foi firmado de boa-fé, sem que houvesse conhecimento, inclusive, de que, como alega a autora, houvesse prévia divisão do imóvel em duas lojas comerciais, o que foi corroborado pela prova testemunhal.

Em sendo assim, e porque a posse do primeiro requerido está lastreada em contrato de compra e venda, apenas se reconhecido, na seara própria, eventual vício na celebração do negócio, inclusive no tocante a conduta perpetrada pelo segundo requerido, é que poderão ser reivindicados os corolários lógicos do desfazimento do negócio”.

Irresignada, a autora interpôs o presente apelo, o qual passo a apreciar.

Inicialmente a apelante sustenta que a
sentença seria nula por
error in procedendo
, já que o julgador
a quo
acolheu a contradita da testemunha arrolada pela autora sem oportunizar o contraditório ao seu patrono, além de ter dispensado a sua oitiva como informante.

A despeito de tais fundamentos, entendo que não merecem prosperar.

Denota-se do termo de audiência acostado no ID 13589701 e os vídeos a ele anexados, que após a autora indicar a pessoa de Beatriz Santos Braz como sendo sua testemunha, o julgador primevo, após a contradita arguida pelo defensor do requerido Fábio Neto da Silva, acolheu a referida impugnação e, além de dispensá-la de prestar depoimento, não colheu o seu depoimento como informante, como pretendido pela requerente.

De saída, destaco que o defensor da parte autora apenas pugnou pela necessidade do contraditório da contradita após o pronunciamento judicial que decidiu a impugnação apresentada pela parte contrária, incidindo, na espécie, o fenômeno da preclusão.

Registro, ainda, que, ao final da instrução, ao ser dada a palavra ao defensor da parte autora, por ocasião da apresentação das alegações finais, sequer apresentou irresignação quanto a esse ponto.

Ademais, como se sabe, é o julgador o destinatário do acervo probatório, conforme explicita o art. 371 do CPC, o qual consagra o princípio da persuasão racional:

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Nesta senda,
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que o juiz é o destinatário das provas e pode, assim, indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre convencimento motivado”
(AgInt no AREsp 1515345/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 16/06/2021).

De igual teor:

“Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção ou complementação de prova. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 1.993.573/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 29/6/2022)

“Nos termos da jurisprudência desta Corte, cabe ao Juiz, como destinatário final da prova, respeitando os limites adotados pelo CPC, decidir pela produção probatória necessária à formação do seu convencimento.” (AgInt no AREsp n. 1.924.658/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 8/6/2022)

Sendo assim, não pairam dúvidas de que o juiz formará seu convencimento a partir da análise das provas constantes nos autos, competindo a ele analisar a suficiência do conjunto probatório e a necessidade de sua ampliação, caso não esteja suficientemente aclarada a questão.

Registro, ainda, que a instrução probatória é uma das formas de defesa disponíveis às partes, vez que o acervo probatório produzido guiará o convencimento do juiz em sua decisão, de forma que o princípio da ampla defesa norteará essa fase processual.

É o que se extrai da leitura do inteiro teor do art. 369, do CPC:

"Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz."

Especificamente em relação à prova testemunhal, dispõe o Código de Processo Civil que
"podem depor como testemunhas todas as pessoas, exceto as incapazes, impedidas ou suspeitas"
(art. 447 do CPC).

Embora seu depoimento não possa ser tomado na qualidade de testemunha, ainda assim pode o juiz proceder à sua oitiva, quando entender indispensável ao deslinde da causa, devendo valorar o conteúdo da prova o valor que entender como merecido. É o que dispõe o art. 447, § 4º do CPC:

"Art. 447. Podem depor como testemunhas todas as pessoas, exceto as incapazes, impedidas ou suspeitas.

[...]

§ 4º Sendo necessário, pode o juiz admitir o depoimento das testemunhas menores, impedidas ou suspeitas.

§ 5º Os depoimentos referidos no § 4º serão prestados independentemente de compromisso, e o juiz lhes atribuirá o valor que possam merecer".

Ocorre que, ao contrário do sustentado pela recorrente, tal oitiva consiste em uma faculdade do juiz que, somente a procederá, se entender pela ocorrência de "estrita necessidade", vejamos:

"Afirma-se que sendo estritamente necessário o juiz ouvirá pessoas que são impedidas ou suspeitas para prestar depoimento na qualidade de testemunha. O juiz tem 'estrita necessidade' de ouvir alguém impedido ou suspeito quando depender desta ouvida para formar o seu convencimento.

Quanto outra prova puder suprir a necessidade da ouvida de alguém impedido ou suspeito, não haverá, evidentemente, 'estrita necessidade'" (Luís Guilherme Marinoni, in "Comentários ao Código de Processo Civil", Revista dos Tribunais, v.5, tomo II, p. 294-295) ".

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL.
OITIVA DE TESTEMUNHAS EM AUDIÊNCIA. ACOLHIMENTO DE CONTRADITA. DISPENSA DE UMA TESTEMUNHA
. AGRAVO DA REQUERENTE. 1. O MM Juízo a quo acolheu contradita do agravado à oitiva de uma das testemunhas arroladas pela agravante, ao fundamento de interesse na causa, porque foi confirmado que ela move uma ação idêntica contra o Município, o que a torna suspeita por interesse em que a ação seja julgada procedente.
2. O artigo 447, § 3º, II, do Código de Processo Civil, dispõe que podem depor como testemunhas todas as pessoas, exceto as incapazes, impedidas ou suspeitas, e que é suspeito aquele que tiver interesse no litígio
. 3. A existência da causa de suspeição não foi questionada pela agravante.
4. A dispensa da testemunha, nesta hipótese, não caracteriza cerceamento de defesa, porquanto cabe ao MM Juízo da causa, por ser o destinatário final da prova, dirigir a instrução e deferir a produção de provas, que considerar necessárias à formação de seu convencimento, a teor do art. 370, do CPC/2015. 5. A oitiva, como informante, da testemunha reconhecida como suspeita, é uma faculdade colocada à disposição do magistrado quando constatada a respectiva necessidade (CPC, art. 447, § 4º)
. 6. Prova testemunhal produzida na audiência, com a oitiva da outra testemunha da agravante. 7. Agravo improvido. (JECSP; AI 0000085-70.2021.8.26.9048; Ribeirão Preto; Terceira Turma Recursal de Fazenda Pública; Rel. Juiz Dimitrios Zarvos Varellis; Julg. 25/04/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OITIVA DE TESTEMUNHA SUSPEITA COMO INFORMANTE. FACULDADE DO JUIZ. PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO. CDC. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DE UM TRANSFORMADOR A SECO TRIFÁSICO. COBRANÇA PELO SERVIÇO. PAGAMENTO DE METADE. REGULARIDADE NÃO AFASTADA PELO RÉU. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA OUTRA METADE. RECONVENÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. A subordinação inerente à relação de emprego não caracteriza, por si só, interesse do empregado no litígio em que figura como parte o seu empregador. No entanto, deve ser reconhecida a suspeição de testemunha na hipótese em que existam elementos concretos e objetivos que apontem o interesse direto dela no litígio instaurado.
2. Nos termos do artigo 447, § 4º, do CPC, a oitiva de testemunha suspeita na condição de informante constitui mera faculdade atribuída ao juiz
. 3. Em se tratando de pessoa jurídica que adquire produto ou serviços com a finalidade de incremento de sua capacidade produtiva, a vulnerabilidade que justifica sua equiparação à condição de consumidor não é presumida, pressupõe sólida comprovação nos autos. Ausente prova da hipossuficiência da pessoa jurídica, é inaplicável o CDC. 4. Afastada a aplicação do CDC, deve a demanda ser analisada sobre a regra geral prevista no art. 373, do CPC, segundo o qual incumbe ao autor o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito, e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 5. Atento às peculiaridades do caso concreto, sob a égide da legislação civil, não tendo a parte ré comprovado a existência de defeito de fabricação no transformador passível de garantia e a ausência de excludente dessa cobertura, rejeita-se sua alegação de que a cobrança pela manutenção do produto seria indevida, bem como sua pretensão ao ressarcimento de valores com frete, locação, contratação de terceiro para manutenção do equipamento, eis que não demonstrado que tais gastos teriam sido decorrentes de ato ilícito praticado pela autora. (TJMG; APCV 5036519-76.2018.8.13.0079; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Claret de Moraes; Julg. 18/06/2024; DJEMG 24/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA PELO AUTOR. PRELIMINAR. TESTEMUNHA ARROLADA PELO AUTOR OUVIDA COMO INFORMANTE. PRERROGATIVA DO JUIZ. DESCLASSIFICAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA
. MÉRITO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL REALIZADA POR MANDATÁRIA. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA ACERCA DA EXISTÊNCIA E EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. PRETENSÃO LIMITADA AO RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE COBRANÇAS VEXATÓRIAS. NÃO COMPROVAÇÃO. TENTATIVAS DE CONTATO COM O DEVEDOR, POR TELEFONE OU PESSOALMENTE, QUE CONSTITUEM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO PELA CREDORA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. CONDUTA LÍCITA. AUSÊNCIA DE PROVA DE VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE DO AUTOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Constitui faculdade do juiz ouvir como informante a testemunha suspeita, sem prestar compromisso, nos termos do art. 447, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil
. 2. De acordo com o entendimento consolidado na jurisprudência, O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial (AgInt no AREsp 1592662/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 03/09/2020). 3. Para restar caracterizado o dano moral deve ocorrer situação fática que viole direitos da personalidade, devendo a parte demonstrar qual o direito personalíssimo afrontado, ônus do qual o autor não se desincumbiu. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. (TJPR; ApCiv 0015542-34.2020.8.16.0035; São José dos Pinhais; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Hayton Lee Swain Filho; Julg. 06/04/2024; DJPR 08/04/2024)

Assim, diante de todas essas circunstâncias, o fato do julgador singular não ter ouvido como informante a pessoa indicada pela parte autora não redundou, ao meu sentir, em cerceamento ao direito de defesa da apelante.

Ultrapassado essa questão processual,
considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, conforme preconizado no do artigo 1.196 do Código Civil
. Desse modo, é imprescindível que o possuidor demonstre, efetivamente, que exerce de fato algum dos poderes inerentes à propriedade (usar, gozar e dispor).

Segundo a regra do artigo 561 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor da ação de reintegração de posse a: (a) prova da posse; (b) da turbação ou do esbulho praticado pelo réu; (c) da data da turbação ou do esbulho; (d) da continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Cumpre esclarecer que, a proteção da posse frente ao esbulho vem expressamente assegurada no artigo 926 do CPC, assim como no artigo 1.210 do CC. Nesse cenário, a doutrina também elucida pressupostos necessários que destacam: “a) deverá o possuidor esbulhado ter exercido uma posse anterior; b) a ocorrência de esbulho da posse que alguém provoca; e c) a perda da posse em razão do esbulho” (RIZZARDO, Arnaldo. Direito das coisas. 3. ed. Forense: Rio de Janeiro, 2007, p. 105).

Por sua vez, o parágrafo único do artigo 1.201 do Código Civil prevê que
“O possuidor com justo título tem por si a presunção de boa-fé, salvo prova em contrário, ou quando a lei expressamente não admite esta presunção”
.

No caso vertente, em que pese a irresignação recursal, a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar sua posse e nem mesmo o esbulho sofrido.

Nesse sentido, transcrevo excertos dos depoimentos prestados pelas partes e testemunhas que foram ouvidas em juízo, senão vejamos:

“
depoimento pessoal da autora
: comprou um terreno e trocou com Ivan; que o terreno já era uma loja; que os requeridos derrubaram a parte que separa a sua loja da outra; que a loja ficou fechada por pouco tempo (de 6 meses a 1 ano), mas sempre ia lá limpar; que Fábio derrubou a parede; a outra loja era do seu irmão.

depoimento pessoal do requerido Fábio Neto da Silva
: quando adquiriu o bem estava com a placa de vende-se ou aluga-se; primeiro alugou a loja e depois adquiriu da mesma pessoa (Samuel); que não conhece Oziel; a placa estava no meio das duas lojas; que a loja não tinha parede e alugou primeiramente com os dois espaços; que não fez obra no imóvel, além de colocar o piso; que Samuel mostrou o documento do Adriano e do Oziel referente ao bem; que Adriano vendeu o bem ao Samuel; que o Ivan falou que a loja era dele; que no início da negociação o Ivan não comunicou a ele que teria vendido a loja para duas pessoas (autora e seu irmão Oziel).

Maria Auxiliadora dos Santos
: que conhece o imóvel; que o bem é do Fábio; que a lanchonete era do Oziel e agora é do Fábio; que nunca viu a autora no bem; que o bem vivia fechado; que o bem sempre foi do Oziel; que não tem paredes no imóvel; tem o requerido está na posse tem 5 anos; que o requerido está na posse do imóvel até hoje; que a porta que existia entre elas dava acesso ao mesmo imóvel; que não lembra se existia parede que separa o bem; que antes do requerido adquirir o imóvel não se sabia quem era o dono.

Dayana Vieira dos Santos
: que conhece o requerido; que mora em frente ao bem; que o bem é um comércio; que nunca viu a autora no bem; que já viu o Fábio na padaria; que o Fábio comentou com ela que comprou o bem; que antes o imóvel estava fechada; que não sabe informar se o requerido derrubou alguma parede.

Diante das declarações acima mencionadas,
caberia à requerente, ora apelante, o ônus de comprovar a existência de sua posse e a existência de esbulho possessório ocasionados pelos requeridos.

Contudo, não houve comprovação do fato constitutivo do direito da requerente, ora apelante, posto que
não demonstrada a posse anterior e nem o esbulho
.

Embora a recorrente tenha juntado aos autos (ID 13589614) instrumento particular que denota a prévia realização de permuta do imóvel com a pessoa de Ivan Nascimento, as demais provas carreadas aos autos não demonstraram que ela tivesse posse anterior e que os requeridos efetivamente tenham praticado esbulho com relação ao bem descrito na inicial.

Friso, à luz do entendimento jurisprudencial,
“Em sede de ação possessória é inviável a discussão a respeito da titularidade do imóvel sob pena de se confundir os institutos”
(STJ, AGREsp 1389622, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 24.02.2014), quais sejam, da posse e da propriedade.

Tal como concluído pelo julgador primevo, toda a prova que instrui a presente ação, ao meu ver, não demonstram que o requerido Fábio tenha esbulhado a posse anteriormente exercida pela autora sobre o bem, considerando que ele instalou sua atividade comercial no imóvel com base em contrato de compra e venda que, ao que tudo indica, foi celebrado de boa-fé, sem qualquer ciência prévia acerca da alegada divisão do imóvel em duas lojas comerciais — fato este reforçado pela prova testemunhal.

Outrossim, sequer há prova que ateste visitas recorrentes da autora ao bem, tampouco a existência de demais cuidados para com a propriedade.

Assim, não estando comprovados os pressupostos para a reintegração, indevida é a concessão de proteção possessória.

Em situações análogas, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça se manifesta no mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXERCÍCIO DA POSSE - INEXISTÊNCIA - ÔNUS DA PROVA - ESBULHO NÃO COMPROVADO - RECURSO DESPROVIDO.
1. Em uma ação possessória, o que se verifica é a existência, ou não, do efetivo exercício de atos de uso e gozo - posse - tendo a parte requerente o dever de provar a sua posse anterior e a perda, por violência, por ação oculta, ou por abuso de confiança.
2. Verificando que a prova dos autos demonstra que o autor não logrou êxito em comprovar a posse anterior sobre o imóvel, bem como o esbulho praticado pela parte contrária, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe recaía, a teor do artigo 373, inciso I, do CPC, a improcedência da ação de reintegração de posse é medida que se impõe. 3. Recurso desprovido. (TJES; Apelação Cível 0043758-71.2013.8.08.0035; Des. Rel. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO; QUARTA CÂMARA CÍVEL; Publ. 10/10/2023)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS – POSSE NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.
Relativamente à tutela possessória, dispõe o art. 561 e incisos, do Código de Processo Civil, que incumbe ao autor provar, cumulativamente, (I) “a sua posse”; (II) “a turbação ou o esbulho praticado pelo réu”; (III) “a data da turbação ou do esbulho” e, por fim, (IV) “a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.
(TJES; Apelação Cível 0000875-50.2011.8.08.0045; Des. Rel. ANNIBAL DE REZENDE LIMA; PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Publ. 31/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXERCÍCIO DE POSSE ANTERIOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Em uma ação possessória, o que se verifica é a existência, ou não, do efetivo exercício de atos de uso e gozo – posse – tendo a parte requerente o dever de provar a sua posse anterior e a perda, por violência, por ação oculta, ou por abuso de confiança. 2.
Verificando que a prova dos autos demonstra que o requerente não logrou êxito em comprovar a posse anterior sobre área em testilha, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia, a teor do artigo 373, inciso I, do CPC, a improcedência da ação de reintegração de posse é medida que se impõe.
3. Recurso desprovido. (TJES; Apelação Cível 0005324-84.2015.8.08.0021; Des. Rel. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO; QUARTA CÂMARA CÍVEL; Publ. 17/05/2023)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, a qual julgou improcedente o pedido reintegratório.

Outrossim, tendo em vista o não provimento do apelo, fixo honorários recursais em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita concedida à apelante.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 16/05/2025 às 11:54:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56928416052025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.